Tribunal: TJBA
Processo: 8019604-24.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019604-24.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS Advogado(s): JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Ação Ordinária. Convênio de Cooperação Financeira. Repasse de Verba Pública para realização dos Festejos Juninos de 2022. Exigência de apresentação de certidões negativas para a celebração do convênio. A transferência voluntária de recursos financeiros, a outro ente federativo, para aplicação em convênios de cooperação, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas e ao ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse desses recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, à saúde e à assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25. Evidenciado que, o convênio para repasse de recursos ao Autor, tem o objetivo de implementar política pública de fomento à cultura/educação, consubstanciada no incremento dos festejos juninos, conforme entendimento desta Corte, impositiva é a procedência parcial da ação, apenas para determinar que os Réus, em relação ao ‘Edital Bahiatursa – Seleção Pública para Celebração de Convênios de Cooperação Técnica e Financeira para Viabilização do “São João da Bahia e Demais Festas Juninas 2022’, se abstenham de exigir do Município Autor a prova de Regularidade e as certidões mencionadas no pedido exordial. Ação Procedente em Parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8019604-24.2022.8.05.0000, em que figura como autor o MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS e réu o ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATURSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente em parte a ação, nos termos do voto do Relator.